Tribunal: STF
Processo: ADI 3242
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.743/2003, que dispõe sobre o Processo de Kimberley para certificação de diamantes brutos. 3. Medida Provisória 125/2003. Submissão à Comissão Mista de Deputados e Senadores antes de sua conversão em lei. Parecer do relator lido no Plenário da Câmara dos Deputados. 4. As ilações do autor a respeito da existência de uma convenção internacional que regula o Processo de Kimberley não bastam para demonstrar sua realidade. É ônus processual do requerente provar os fatos caracterizadores de vício formal no processo legislativo, para afastar a presunção de regularidade e veracidade de seus atos. Precedente. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.